Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709157-93.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ALEXANDRA DE CARVALHO MIRANDA RECORRIDO: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO CIVIL. PARTE CREDORA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a alteração contratual, com a modificação da denominação da pessoa jurídica credora, afasta-se a alegação de inexistência de relação obrigacional entre as partes. 2. Os títulos de crédito são documentos formais e devem observar os requisitos impostos pelas normas cambiárias. Para a configuração de determinado documento como cédula de crédito bancário devem estar presentes os requisitos impostos pelo art. 29 da Lei 10.931/2004. 3. Os créditos decorrentes de contratos sujeitam-se à prescrição quinquenal prevista no inciso I do §5o do art. 206 do Código Civil. 4. A renegociação de múltiplas obrigações com a parte credora, sem qualquer referência ao objeto do contrato em execução e em valor muito inferir ao total devido, não comprova a quitação da dívida exequenda. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional, no caso, por se tratar de execução de cédula de crédito bancário, é de 3 (três) anos e não de 5 (cinco) anos, conforme decidido no acórdão. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais, a turma julgadora assentou não se tratar de execução de título de crédito, o que levaria à conclusão acerca do prazo trienal de prescrição. Assim fez constar, verbis: “Quanto à alegada prescrição trienal prevista no inciso VIII do §3o do art. 206 do Código Civil, deve-se atentar para o fato de que a norma levantada pela Recorrente aplica-se apenas aos Títulos de Crédito, sem norma expressa em contrário. No caso, o título executivo apresentado pela Recorrida não se configura título de crédito. Embora a Recorrente alegue se tratar de cédula de crédito bancário, constata-se que os documentos de id 24721675 – p.1/3, configuram a realização de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.” (id 15441595, pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, conforme pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de cláusulas contratuais e dos referidos elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao apontado dissenso interpretativo, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que os referidos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ também impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012